Tribunal: TJMT
Processo: 0012448-40.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012448-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FABIANA BORGES LOUREDO - CPF: 901.077.051-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – BAIXA DA RESTRIÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA - “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apesar de resolvida a questão de obrigação de fazer na seara administrativa, nada restou dirimido quanto aos danos morais advindos da cobrança e da negativação indevida, logo, resta evidenciado o interesse de agir da consumidora.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

III - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

IV - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OI MÓVEL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória de Dano Moral, ajuizada por
FABIANA BORGES LOUREDO
, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a operadora de telefonia ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante OI MÓVEL S/A alega que o objeto da demanda já foi solucionado mediante acordo formalizado entre as partes e devidamente cumprido via PROCON, de modo que, não há que se falar em reparação proveniente da mesma reclamação.

Ressalta que a questão objeto de transação extrajudicial impede a discussão posterior no Judiciário, haja vista não ter havido vício de consentimento pelas partes envolvidas, produzindo entre elas o efeito da coisa julgada.

Aduz que a requerente não colacionou aos autos qualquer comprovante do pedido de cancelamento da linha telefônica, sequer número de protocolo válido.

Diz que o cancelamento da linha se deu por inadimplência pelos serviços prestados e não por pedido da parte autora.

Afirma que as faturas impugnadas são de período anterior ao cancelamento da linha telefônica por inadimplência, ainda na vigência do contrato.

Dessa forma alega que ao encaminhar o nome da apelada aos órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular de seu direito.

Fala que, embora tivesse ocorrido algum prejuízo, não passaram de meros aborrecimentos, cujos quais não são indenizáveis.

Posto isso, requer que a condenação a título de danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 112243652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante alega inépcia da inicial, sob a alegação de que a questão foi resolvida no âmbito administrativo, assim, não caberia discussão sobre o mesmo assunto no Judiciário.

Sem razão a apelante, isso porque, embora a operadora de telefonia tenha providenciado a baixa do nome da requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e cancelado a cobrança do débito em questão, isso, por si só, não afasta o dever de reparar pelos danos causados pelo período em que houve a negativação indevida.

Ou seja, apesar de resolvida a questão de obrigação de fazer na seara administrativa, nada restou dirimido quanto aos danos morais advindos da cobrança e da negativação indevida, logo, resta evidenciado o interesse de agir da consumidora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PROCESSO EXTINTO - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO.

É inadequado cogitar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

(N.U 0000241-16.2005.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Desse modo, rejeito a preliminar aventada pela operadora de telefonia.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

No caso em apreço, a autora ajuizou a presente ação alegando que, mesmo após realizado pedido de cancelamento de sua linha telefônica e ter efetuado o pagamento dos débitos existentes, seu nome foi inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, a pedido da requerida, por suposto débito no valor de R$ 144,07 (cento e quarenta e quatro reais e sete centavos).

Em sua defesa a OI MÓVEL S/A alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista, que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados, antes do cancelamento da linha.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que resta incontroverso que houve apontamento do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, a autora comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia requerida (id. 112252147/fl. 19), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar os débitos originadores da inscrição, por ela classificada como indevida, ante a solicitação prévia de cancelamento de sua linha telefônica.

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora dos supostos débitos cobrados, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que a requerente utilizou dos serviços supostamente prestados no período impugnado.

Isso porque, os “prints” da tela do sistema da apelada, colacionados aos autos, não constituem prova indene de dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, é de saltar os olhos, no cenário comercial econômico, a operadora de telefonia, “por mera liberalidade”, providenciar a baixa do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito e ainda cancelar a cobrança do débito, sendo esta legítima.

Portanto, sem maiores delongas, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelante, que falhou ao realizar a cobrança indevida do valor questionado na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (
in re ipsa
) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 4.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, elevo os honorários advocatícios de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022